Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO E DA NOTIFICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. A divergência entre a numeração do contrato indicado na notificação e na cédula de crédito bancária é relevante para fins de recebimento da exordial da ação de busca e apreensão, quando não é possível identificar a origem da dívida por meio de outros dados comprovados nos autos.

2. Sendo a documentação juntada ao processo insuficiente para o regular trâmite processual e não regularizada em atendimento à ordem de emenda, deve-se negar prosseguimento ao feito pelo indeferimento da petição inicial.

3. Negou-se provimento ao recurso.